Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706173-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEYTON ARAUJO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não aplicada a agravante da reincidência, na sentença, inexiste interesse recursal quanto à matéria. 2. Ainda que ausente o consentimento dos moradores para entrada na residência, a atuação policial estava amparada em fundadas razões, diante da situação de flagrância, hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 3. A simples negativa de um dos réus, de que não praticava a mercancia de entorpecentes, não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a investigação policial, que culminaram em sua prisão em flagrante, posteriormente confirmadas em juízo, estando a sua versão isolada, até mesmo em relação aos fatos narrados pelo corréu. 4. A contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos para a reincidência inicia-se a partir do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP). Transcorrido o prazo, as condenações anteriores podem ser consideradas para o reconhecimento de maus antecedentes. Entendimento STF. 5. A respeito da aplicação do tráfico privilegiado, os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa são cumulativos, exigindo-se o preenchimento de todos eles. 6. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada na primeira fase deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, considerando que o preceito secundário do art. 33, caput, da LAD, prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 7. Aplicada pena superior a 8 (oito) anos, o cumprimento deve ser iniciado no regime fechado. 8. Preliminar de nulidade da busca domiciliar rejeitada. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 202 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XI, da Constituição Federal, suscitando ofensa à inviolabilidade de domicílio e obtenção de provas por meios ilícitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 202 do CPP, uma vez que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice o apelo não reuniria condições de prosseguir. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos XI, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, a equipe policial especializada recebeu notícia do crime de tráfico de drogas em determinada residência, passando a monitorar o local. A partir de então, perceberam grande fluxo de pessoas, indicando verdadeiro comércio e, ao interceptarem uma dessas pessoas, tiveram a confirmação de que se tratava de usuário, que acabara de adquirir entorpecentes dos agentes, cujas descrições coincidiam com aquelas das “denúncias” anônimas. Sendo assim, a atividade policial encontra-se plenamente justificada por atitudes concretas, que denotam a urgência da intervenção estatal para impedir a continuação dos delitos e assegurar a observância à ordem pública. Por conseguinte, ainda que ausente o consentimento dos moradores para entrada na residência, a atuação policial estava amparada em fundadas razões, diante da situação de flagrância, hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (ID 65076376). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023